Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-53.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011105-53.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 045.752.741-27 (APELANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1011105-53.2023.8.11.0006

APELANTE: ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de restar caracterizada a ausência de interesse de agir.

2.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJE 16/10/2014).

3.

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1011105-53.2023.8.11.0006

APELANTE: ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em ação de cobrança de indenização securitária
n. 1011105-53.2023.8.11.0006, ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e OUTROS, i
ndeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, (Id. 207151176).

O apelante em suas razões aduz o desacerto da sentença proferida pelo Juízo singular, argumentando que contraria o entendimento jurisprudencial, pois a a
usência de comprovação do prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária; Afirma ser desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo para ingressar com ação judicial, haja vista se tratar de seguro de vida em grupo, de maneira que a sentença recorrida fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Assegura que, nos termos do art. 5º, Incisos XXXIV e XXXV, da CF/88, o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim,
in casu
, alega ser incabível o indeferimento da inicial com fundamento na ausência de juntada de requerimento administrativo prévio e apresentação da apólice de seguro; Sob tais alegações, requer o provimento do recurso para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, com a determinação do prosseguimento do feito na origem, independentemente da apresentação de pedido prévio à seguradora.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

Apelante dispensado do recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id.
207151180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1011105-53.2023.8.11.0006

APELANTE: ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e OUTROS, sustentando, em suma, que ingressou
nas fileiras do Exército Brasileiro aderindo a um contrato de Seguro de Vida, no qual são descontados do seu contracheque os valores mensais referentes à apólice do seguro.

Narrou o autor na inicial, que na vigência do seguro fora acometido com fortes
dores em seu membro inferior direito – joelho direito e estrutura da coluna/lombar, devido aos esforços repetitivos a que era submetido na rotina diária da caserna militar.

Pontuou que mesmo realizando todos os tratamentos indicados, não retornou ao seu estado anterior devido as patologias descritas.

Desse modo, afirmando ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para o autor comprovar o requerimento administrativo prévio junto à seguradora e juntar apólice, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 207151168).

Em sede de manifestação, o autor, esclareceu que não realizou o pedido de forma administrativa as seguradoras (Id. 207151169), sendo sentenciado o feito nos moldes relatados.

Pois bem
.
O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

Com efeito, deve ser mantida a sentença.

O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação (art. 17 do CPC). Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados.

O interesse processual decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. Afinal,
“seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na apresentação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Trad. de Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984).

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos esclarece que:

Basta considerar que o exercício do direito de ação, para ser legítimo pressupõe um conflito de interesses, uma lide, cuja composição se solicita do Estado. Sem que ocorra lide, o que importa numa pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. O que move a ação é o interesse na composição da lide (interesse de agir), não o interesse em lide (interesse substancial). (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. I. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 204-205).

No que concerne, especificamente, aos contratos de seguro, o art. 771 do CC/02 estabelece que
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”
.

Diante da ausência de previsão legal exigindo a observância de forma específica, o segurado ou beneficiário pode fazer o aviso por telefone, e-mail, carta, ou qualquer outro meio de comunicação colocado à sua disposição pela seguradora.

O aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Em outras palavras, antes de o beneficiário ou segurado informar a seguradora acerca da ocorrência do sinistro e do transcurso de prazo hábil para a sua manifestação, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

O interesse processual, consoante sublinhado acima, não se resume à utilidade do provimento, exigindo também a necessidade da tutela judicial como solucionadora do conflito. Só o dano ou a ameaça de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma pretensão resistida, é que autoriza o exercício do direito de ação.

É verdade que o art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, consagra a cláusula da inafastabilidade da jurisdição ao prever que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”
. Para Cândido Rangel Dinamarco, esse dispositivo “tem o significado político de pôr sob controle dos órgãos da jurisdição todas as crises jurídicas capazes de gerar estados de insatisfação às pessoas e, portanto, o sentimento de infelicidade por pretenderem e não terem outro meio de obter determinado bem da vida” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. Vol. 1. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 203).

Tal acepção corrobora a imprescindibilidade da existência de lesão ou ameaça de lesão a direito para que a parte possa exercer regularmente o direito de ação. Ausentes quaisquer dessas duas situações, o autor carecerá de interesse processual.

Recentemente, se manifestou o órgão julgador da 3ª Turma do STJ, especificamente acerca da hipótese debatida no presente recurso, no sentido de que, se a seguradora não foi comunicada a respeito do sinistro, não há interesse de agir do beneficiário,
in verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.
1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível, por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.
(Resp. n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJE de 27/4/2023).

Do que se vê dos autos, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de pagamento da indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou sequer apreciação pela seguradora, não há necessidade da propositura da ação, porquanto não houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir do autor apelante.

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de qualquer documento que não possa ser apresentado pelo recorrente, mas apenas e tão somente, que o autor demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente com a seguradora/apelada.

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a obstaculizar o acesso do autor à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Nos termos do exposto no item antecedente, de fato, a inexistência de prévia comunicação do sinistro à seguradora, a fim de viabilizar o pagamento extrajudicial da indenização, obsta o regular exercício do direito de ação. Uma vez que a seguradora não tomou conhecimento acerca da concretização do interesse segurado, não há lesão ou ameaça de lesão a direito, circunstância que conduz à ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Apesar do resultado do julgamento, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, haja vista não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024